Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS SUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora objetiva à reforma da decisão de indeferimento da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) o primeiro pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi parcialmente deferido em desfavor da sócia Irislane Rodrigues de Morais; (ii) posteriormente, Irislane Rodrigues de Morais ajuizou ação anulatória contra Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira, pois teria sido incluída no contrato social da empresa agravada, sem seu efetivo conhecimento; (iii) a agravante colaciona cópia integral dos autos no 0709196-41.2024.8.07.0001 e defende que está demonstrado o abuso da personalidade jurídica por parte de Daiany Nascimento Teixeira de Oliveira.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, para que a execução seja dirigida contra a sócia D.N.T. de O.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de modo a permitir que o patrimônio dos sócios ou dos administradores respondam pelas dívidas dela. Não há extinção da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão da autonomia patrimonial.
5. Há indícios de que a sócia D.N.T.de O. teria incluído I.R. de M., sem a sua expressa vontade e sem total ciência das obrigações societárias, no contrato social da empresa (parte agravada), cuja personalidade jurídica é desconsiderada.
6. Demonstrados indícios suficientes dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial), impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Determinada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para que a execução também seja dirigida contra a sócia D.N.T de O.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50 e art. 1.003, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.554, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018; TJDFT, AgInt 0709428-95.2020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 01.07.2020.